Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por outro lado, de acordo com o §3o do referido artigo, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2.1. No caso, embora a ré-apelante afirme que o autor-apelado, ao recusar o procedimento de “destanqueio”, praticou conduta apta a atrair para si a responsabilidade pela ocorrência do resultado danoso, as provas produzidas nos autos não comprovam que o consumidor se recusou à realização do procedimento de “destanqueio”. Assim, a ré-apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, sendo, pois, descabido falar em culpa concorrente ou exclusiva do consumidor.
3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
3.1. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar a reparação por dano moral, pois a conduta do frentista de abastecer o veículo do consumidor com o combustível inadequado, sem outras particularidades, constitui mero dissabor, não importando violação a qualquer direito da personalidade, mas apenas a bens de natureza patrimonial.
4. Apelações conhecidas e não providas.